Tribunal: TJDFT
Processo: 0741174-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória gera prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic nos termos da EC 113/2021 configura anatocismo ou viola normas constitucionais; (iv) avaliar se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 padece de inconstitucionalidade por aumento indevido da despesa pública; e (v) verificar se há valores incontroversos que autorizem o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC, inexistindo tutela provisória deferida que determine tal suspensão.
4. A inexigibilidade do título prevista no art. 535, §5o, do CPC não se aplica, pois a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7391/DF.
5. A discussão sobre dotação orçamentária encontra-se preclusa, pois examinada e decidida no título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em razão da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI).
6. A Taxa Selic, instituída para atualização dos débitos fazendários pela EC 113/2021, incide de forma simples, sem cumulação de índices, não configurando anatocismo.
7. O STF tem afastado o debate constitucional acerca da Selic por considerá-lo matéria infraconstitucional, além de não haver determinação de suspensão nacional de feitos (ADI 7435/RS).
8. A Resolução 303/2019 do CNJ não criou direito nem estabeleceu situação jurídica nova, mas simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC 114/2021.
9. A controvérsia sobre metodologia de cálculo não afeta a existência da obrigação principal, permitindo identificar valor incontroverso e autorizando o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória somente suspende o cumprimento de sentença quando concedida tutela provisória específica, nos termos do art. 969 do CPC.
2. O título judicial fundado em lei cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF não é passível de ser considerado inexigível.
3. A Taxa Selic prevista na EC 113/2021 incide de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, sem configurar anatocismo.
4. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 não cria nova despesa pública, limitando-se a disciplinar tecnicamente a aplicação da EC 113/2021.
5. A discussão acerca de índices de atualização não impede o reconhecimento de valores incontroversos e o prosseguimento da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 300; 313, V, a; 535, III e §5o; 969. CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 167, I. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1779188 (08/11/2023), 1765733 (28/09/2023), 1817723, 1922789 (12/09/2024), 1892962 (17/07/2024). STF, ADI 7391/DF; RE 1514574; ARE 1500273 ED; RE 1497549.